Tribunal: TJDFT
Processo: 0745202-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. VIABILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa no Sisbajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como o Sisbajud, Infojud e Renajud.
3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos aludidos sistemas, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 3.1. Essa espécie de requerimento deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.2. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial para o cômputo da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
4. No presente caso a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada no mês de novembro de 2018, o que revela transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
5. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 5.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
6. Recurso conhecido e provido.